Tribunal: STF
Processo: RE 808513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de pensionistas de ex-funcionários da FEPASA. Incorporação pela RFFSA. Sucessão pela União. Manifestação de interesse no feito (RE-RG 571.572, Tema 17). Deslocamento de competência. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a incompetência absoluta da Justiça estadual para julgamento e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.